Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. CITAÇÃO VÁLIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL. DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (Id 48452046).
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando-a ao pagamento de R$ 59.229,75 (cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido pela SELIC desde a última atualização, sem incidência de mora, uma vez que já contabilizados pela SELIC.
4. Entende o recorrente que os créditos correspondentes aos meses de março de 2016 a janeiro de 2017, devem ser retirados da conta final em face de já terem sido alcançados pela prescrição quinquenal, ao argumento de que o primeiro processo ajuizado foi extinto sem julgamento de mérito. Alega, ainda, que inexiste possibilidade de concessão de isenção retroativa, pois o benefício é devido apenas após a submissão do servidor à Junta Pericial Médica Oficial e emissão do Laudo Médico Oficial.
5. Requer a reforma da sentença por entender incabível retroatividade em tema relacionado à isenção tributária, ou caso a sentença seja mantida e a devolução dos valores seja feita com base em Laudo Médico Particular, que se fixe como marco inicial de fruição a data da distribuição desta ação judicial para se limitar a retroatividade dos valores a serem devolvidos.
6. Preliminar. Prescrição. Observa-se que a controvérsia não reside em torno do prazo prescricional, mas na ocorrência ou não de causa interruptiva. Dispõe o inciso I do artigo 202 do Código Civil que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Sem embargo, o entendimento do STJ é no sentido de que somente a citação válida é apta a interromper a prescrição. Confira-se os seguintes julgados: "O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, firme no sentido de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ." (AgInt no AREsp 856.764/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016); "Diferentemente do esposado no acórdão recorrido, esta Corte possui o entendimento no sentido de que a citação válida, que em processo extinto sem julgamento de mérito, é causa interruptiva da prescrição." (REsp 1239002/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011).
7. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido ajuizou ação pretérita (1040741-21.2019.4.01.3400 - Id 48452034), na qual foi reconhecida a ilegitimidade do polo passivo e julgada sem resolução de mérito. Embora tenha ocorrido a extinção do processo, resta clara a causa interruptiva configurada pela citação válida das partes requeridas, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial arguida. Preliminar rejeitada.
8. Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional (...), neoplasia maligna, (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Os laudos e exames médicos juntados ao processo comprovam que o autor é portador de câncer de próstata desde 02/03/2016 (Id 48451106).
9. O termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos da aposentadoria, para as pessoas com moléstia grave, é a data da comprovação da doença, mediante diagnóstico especializado (Acórdão 1680449, Relatora: GISLENE PINHEIRO).
10. Embora o laudo médico pericial tenha reconhecido a doença grave na data de 16/08/2018 (Id 48451106) e a isenção implementada no contracheque do recorrido no mês de dezembro/2018 (Id 48451107 – fl. 03), há nos autos prova em sentido contrário (Id 48451106 – documento datado de 02/03/2016), capaz de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial.
11. Do acervo probatório presente nos autos resta nítido que o autor, ora recorrido, transferido para a reserva na data de 10/03/2016 (Id 48451105), portador de doença grave, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos, consoante dicção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.716/1988, desde a data da comprovação da doença atestada pelo documento juntado no Id 48451106 – documento datado de 02/03/2016.
12. Com isso, diante da divergência entre a data do laudo médico oficial e do laudo médico particular, deve prevalecer a que diagnosticou a doença primeiro, desde que autêntico o laudo médico, como no presente caso. O laudo apresentado se mostra, após crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz, pois, de afastar a presunção de veracidade do laudo oficial.
13. Desse modo, no presente caso, a isenção do tributo de imposto de renda tem como marco inicial a data da comprovação da doença, constante do documento acostado no Id 48451106, qual seja, 02/03/2016.
14. Neste ponto, salienta-se ainda que, consoante a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, laudo médico particular é idôneo para atestar a doença grave, sendo prescindibilidade do laudo médico oficial para tanto. Veja-se o teor da aludida súmula: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
15. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
16. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.